Tribunal: STF
Processo: HC 90306
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   EXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA
   LIBERDADE ASSISTIDA. DITAMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
   ADOLESCENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.
   Embora não seja da competência desta Corte o conhecimento de
   habeas corpus impetrado contra a autoridade apontada como coatora,
   a gravidade e a urgência da situação, trazida ao Supremo
   Tribunal Federal às vésperas do recesso judiciário, autorizam o
   conhecimento, de ofício, do constrangimento alegado.
2. O
   acórdão impugnado não atentou para a realidade do paciente, que,
   passados quase quatro anos desde o ato infracional julgado pelo
   Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, já respondeu,
   internado, por outros fatos mais graves, e obteve direito à
   progressão das medidas.
3. O paciente atualmente trabalha com
   carteira assinada e comparece assiduamente ao Serviço de
   Orientação Judiciária, revelando que seria gravemente prejudicial
   à sua evolução educacional e profissional o cumprimento de nova
   medida de internação, por ato infracional há tanto tempo
   praticado.
4. Aplicabilidade, no caso, do art. 122, § 2º, do
   Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Writ não conhecido.
6.
   Ordem concedida, de ofício, para declarar ilegal a aplicação da
   medida de internação, determinando sua substituição pela
   liberdade assistida, que vem se revelando adequada para o fim de
   acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.